Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). PARÂMETRO. VALOR ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À EXECUÇÃO EMBARGADA DE FORMA CUMULADA. INVIABILIDADE. VERBA ÚNICA. SENTENÇA CONCERTADOS NA AÇÃO INCIDENTAL. DUPLA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DEFESA CONCENTRADA NOS EMBARGOS. DEFESA TÍPICA. NATUREZA CONSTITUTIVO-NEGATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SERVIÇOS CONCENTRADOS. DUPLA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. FATO GERADOR AUSENTE. TESE FIRMADA PELO STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA (TEMA 587). AJUSTAMENTO DA VERBA. PREVENÇÃO DE BIS IN IDEM. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 85 E 322, §1o). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Traduzindo os embargos do devedor o instrumento de defesa própria do executado, seu acolhimento, com extinção total, ou mesmo parcial, da execução, implicando a sucumbência total ou parcial do exequente, deflagra a fixação de verba honorária de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, segundo a resolução empreendida e a sucumbência havida por cada um dos litigantes, comportando a fixação duma única remuneração, consoante a gênese da verba honorária, que é remunerar os serviços desenvolvidos pelo patrono da parte exitosa.
3. Extinta a execução em razão do acolhimento do pedido formulado no ambiente dos embargos manejados pela parte executada, com a consequente condenação da embargada/exequente às verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, tornando descabido novo provimento de extinção do executivo, pois assim já afirmado, descabida a fixação, em favor da embargante/executada, de nova verba honorária no ambiente da execução, pois já compensados os trabalhos desenvolvidos por seu patrono via dos honorários fixados ao serem resolvidos pelos embargos, inclusive porque os serviços desenvolvidos foram neles concentrados, implicando a fixação de nova verba, a par de desprovida de lastro subjacente, bis in idem e fonte de fomento de enriquecimento sem causa.
4. Os embargos à execução consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, ensejando seu aviamento o aperfeiçoamento de nova relação jurídico-processual com todos os contornos e efeitos inerentes à ação, de forma que, extinta a execução embargada em razão do acolhimento dos embargos, sobejando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, inviável a fixação de nova verba honorária de sucumbência independente no âmbito do executivo em favor da executada/embargante, porquanto somente seriam cumuláveis na hipótese de rejeição dos embargos, observada a ressalva de que não podem ultrapassar o percentual máximo estabelecido pelo legislador (CPC, art. 85, §2o; STJ, Recursos Especiais no 1.349.029/RS e no 1.520.710/SC, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 587).
5. A fixação de dupla verba honorária no ambiente da execução e dos embargos do devedor somente é cabível na hipótese de rejeição dos embargos, total ou parcialmente, com a sucumbência integral ou parcial do embargante, pois, aí sim, o patrono do exequente realizara serviços em processos diversos, segundo a ritualística procedimental, o que conduz a essa apreensão em compasso com a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 587), que resolvera a divergência que subsistia sobre a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução com honorários nos embargos em caso de rejeição total ou parcial do pedido neles formulado, conduzindo à sucumbência do embargante.
6. A fixação da verba de sucumbência, consoante previsão legal, independe até mesmo de pedido, seja na inicial ou na defesa, e, assim, também sua mensuração, sendo governada de forma textual e cogente pelo legislador, está sujeita a controle até mesmo de ofício (CPC, arts. 85 e 322, §1o), resultando que o ajustamento da verba honorária de ofício, destinando-se a prevenir que o patrono da parte executada seja contemplado com dupla verba honorária, não implica contradição nem pode ser interpretada como extrapolação dos limites da matéria devolvida a reexame.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para acréscimo de fundamentação. Unânime.